Tribunal: STF
Processo: AI 86931
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA. RI, ART-325, V, C. - O OBICE POSTO NO ART-325, V, C, DO
RI, COMPREENDE QUAISQUER PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA PREVISTOS EM LEIS EXTRAVAGANTES, E NÃO SOMENTE AQUELES
ENUMERADOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.